Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS. ARTIGO 105 DO CPC.
1. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte.
5. É o ônus da parte que requereu a prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, consoante o art. 105 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.